Tribunal: TJMT
Processo: 1031589-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031589-73.2024.8.11.0000
ORIGEM: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
AGRAVANTE: MARILZA OLIMPIO DE PAULA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA E CIRURGIA PLÁSTICA PARA TRATAMENTO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o ente público ao fornecimento de consulta e cirurgia plástica para tratamento de hipertrofia mamária.
2. A decisão agravada fundamentou a negativa na ausência de urgência e na classificação do procedimento como eletivo pelo Sistema de Regulação – SISREG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em determinar se a agravante faz jus à antecipação de tutela para realização da consulta e cirurgia plástica, em caráter prioritário, diante da ausência de urgência comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O laudo médico anexado aos autos comprova o diagnóstico de hipertrofia mamária, mas não atesta a urgência do tratamento, sendo o procedimento classificado como eletivo pelo SISREG.
6. O direito à saúde deve ser garantido de forma isonômica, respeitando-se a ordem da fila de espera do SUS, salvo nos casos em que há risco iminente à saúde do paciente, situação não demonstrada nos autos.
7. A ingerência do Poder Judiciário na ordem de atendimentos do SUS sem a devida comprovação da urgência compromete os princípios da impessoalidade e eficiência na gestão da saúde pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento médico pelo SUS exige a demonstração de urgência ou risco iminente à saúde do paciente, não sendo admissível a antecipação de tratamento classificado como eletivo sem a devida comprovação."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031589-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA OLIMPIO DE PAULA - CPF: 692.527.182-49 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025